Tribunal: TJPA
Processo: 0013434-49.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? ART. 14 DA LEI 10.826/03 ? RECURSO DA DEFESA ? RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA ? INVIABILIDADE ? PORTAR ARMA DE FOGO PARA PROTEÇÃO NÃO EXCLUI A ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA ? DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? PEDAGOGIA DA SUMULA 231 DO STJ ? DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA ? INOCORRÊNCIA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO POSSUI PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO ? PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - DECISÃO UNÂNIME.I - Nesse sentido e segundo os autos, o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que foi admitido pelo acusado em seu interrogatório, até porque o crime em discussão seria de perigo abstrato, portanto prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ?portar? a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada pela jurisprudência do STF;II - A mera alegação de que o porte de arma tem a finalidade de salvaguardar a integridade física não exclui a antijuridicidade da conduta, uma vez que, ao se sentir ameaçado, o sujeito deve recorrer às instituições do Estado para obter a necessária proteção, ou, se for o caso, e em última análise tanto que se mostre viável tal hipótese , pleitear, junto a essas mesmas instituições, a outorga a si do indispensável porte de arma para defesa pessoal, único meio legítimo de escafeder-se às sanções penais que naturalmente decorrem do fato de circular livremente portando arma de fogo sem o respaldo legal.III - Impossível a redução da pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; II ? No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ?Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Precedentes do STF/STJ;IV - Existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. Precedentes do STJ;V - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0013434-49.2016.814.0028.
APELANTE: PEDRO BATISTA DE SOUZA NETO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14 DA LEI 10.826/03 -
RECURSO DA DEFESA
- RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA - INVIABILIDADE - PORTAR ARMA DE FOGO PARA PROTEÇÃO NÃO EXCLUI A ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - PEDAGOGIA DA SUMULA 231 DO STJ - DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA - INOCORRÊNCIA -
isenção da pena de multa não possui previsão no ordenamento jurídico - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM
02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - DECISÃO UNÂNIME.
I - Nesse sentido e segundo os autos, o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que foi admitido pelo acusado em seu interrogatório, até porque o crime em discussão seria de perigo abstrato, portanto prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ¿portar¿ a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada pela jurisprudência do STF;
II - A mera alegação de que o porte de arma tem a finalidade de salvaguardar a integridade física não exclui a antijuridicidade da conduta, uma vez que, ao se sentir ameaçado, o sujeito deve recorrer às instituições do Estado para obter a necessária proteção, ou, se for o caso, e em última análise tanto que se mostre viável tal hipótese , pleitear, junto a essas mesmas instituições, a outorga a si do indispensável porte de arma para defesa pessoal, único meio legítimo de escafeder-se às sanções penais que naturalmente decorrem do fato de circular livremente portando arma de fogo sem o respaldo legal.
III - Impossível a redução da pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no
quantum
mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ¿Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Precedentes do STF/STJ;
IV - Existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. Precedentes do STJ;
V - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de
02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

PEDRO BATISTA DE SOUZA NETO,
inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser especificada pelo juízo por ocasião da execução criminal, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade; e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, vigente atualmente, a ser revertida a uma instituição beneficente indicada também na execução criminal, nos termos do art. 44, § 2°, do Código Penal, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A combativa defesa asseverou que o réu portava arma em face dos reiterados roubos que vinha sofrendo, devendo ser reconhecido a inexigibilidade de conduta adversa em face do perigo iminente que vinha sofrendo, devendo ser reconhecida essa causa supralegal de não culpabilidade com a consequente absolvição. Noutro ponto, requereu a revisão da dosimetria da pena, pugnando por sua redução abaixo do mínimo legal, bem como pela dispensa do pagamento da pena de multa e da prestação pecuniária.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 25.07.2016, por volta das 22h0Omin, policiais militares abordaram o acusado, oportunidade em que encontraram com o réu uma arma de fogo tipo revólver calibre .38, contendo três munições do mesmo calibre intactas e uma deflagrada.

A denúncia foi ofertada com base em procedimento instaurado pela Delegacia de Polícia Civil, pertinente a inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito (apenso I). A segregação flagrancial do acusado foi homologada pelo órgão Judicial, porém o flagrado foi colocado em liberdade por não vislumbrar o juízo a presença da necessidade da custódia cautelar. A denúncia foi recebida (fl. 05). O acusado foi pessoalmente citado e apresentou resposta escrita à acusação, conforme fls. 23/24, oportunidade em que não arrolou testemunhas. Foi proferida decisão na fase do art. 397 do CPP (Código de Processo Penal), não tendo sido acatadas as matérias elencadas naquele dispositivo legal (fl. 25).

Após ser regularmente processado o réu foi condenado pelo crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03, a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser especificada pelo juízo por ocasião da execução criminal, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade; e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, vigente atualmente, a ser revertida a uma instituição beneficente indicada também na execução criminal, nos termos do art. 44, § 2°, do Código Penal, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:
TESE A DEFESA

A combativa defesa asseverou que o réu portava arma em face dos reiterados roubos que vinha sofrendo, devendo ser reconhecido a inexigibilidade de conduta adversa em face do perigo iminente que vinha sofrendo, devendo ser reconhecida essa causa supralegal de não culpabilidade com a consequente absolvição. Noutro ponto, requereu a revisão da dosimetria da pena, pugnando por sua redução abaixo do mínimo legal, bem como pela dispensa do pagamento da pena de multa e da prestação pecuniária.

In casu,
vejamos qual a regra que teia sido infringida, vejamos:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena -- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O tipo penal descrito no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003 representa modalidade de tipo misto alternativo. Sendo assim, a prática de qualquer dos verbos descritos no tipo configura o crime.
In casu
, o agente se insere nos verbos transportar e portar arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, extraiu-se do portifólio probatório, que o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que foi admitido por este, por ocasião de seu interrogatório, até porque o crime em discussão seria de perigo abstrato, portanto prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ¿portar¿ a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada por remansosa jurisprudência:
HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada constitui conduta típica, por se tratar de delito de perigo abstrato, que não exige qualquer resultado naturalístico para a sua configuração. 2. "O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não. Precedentes" (STF, HC 104.206/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/08/2010). 3. Ordem denegada". (HC 186746 / RJ HABEAS CORPUS 2010/0181899- 9, Órgão Julgador: Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, Data do Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 08/09/2011).

INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA

Com efeito, prudente considerar que a mera alegação de que o porte de arma tem a finalidade de salvaguardar a integridade física não exclui a antijuridicidade da conduta, uma vez que, ao se sentir ameaçado, o sujeito deve recorrer às instituições do Estado para obter a necessária proteção, ou, se for o caso, e em última análise, tanto que se mostre viável tal hipótese, pleitear, junto a essas mesmas instituições, a outorga a si do indispensável porte de arma para defesa pessoal, único meio legítimo de escafeder-se às sanções penais que naturalmente decorrem do fato de circular livremente portando arma de fogo sem o respaldo legal.

Destarte, o crime de porte de arma de fogo reduz o grau de segurança da coletividade, de forma que o legislador visou proteger a incolumidade pública em qualquer hipótese, reprimindo, portanto, a conduta de portar arma de fogo e outras correlatas. Assim, o objetivo da Lei nº
10.826
/03 é de impedir que comportamentos como estes restem impunes e possam representar um perigo ou dano posterior.
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta." (...). 2. Agravo regimental a que se nega provimento."(STJ, AgRg no AREsp 1011966/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Nesses termos, constitui a possibilidade do reconhecimento da causa supralegal da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de outra conduta, o comportamento do processado dirigido para proteger bens ou interesses que estejam em perigo comprovado, não decorrente de ato por ele provocado, em situação de extrema necessidade, satisfatória para justificar a adoção da vulneração da norma proibitiva, desservindo a simplista alegação da segurança pessoal. Logo, inócua a tese esposada nos termos,
ut supra,
mencionados.
DOSIMETRIA

A pena base manejada pelo juízo, considerando os vetores judiciais, foi aferida em 02 anos de reclusão, patamar mínimo em face do delito em debate. Contudo, por ocasião da segunda fase da dosimetria, foi reconhecido a atenuante da confissão, a qual não pode ser aplicada devido a vedação da sumula 231 do STJ. No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ¿Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Precedentes do STF/STJ.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA REFERIDA SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 10, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. I - Impossibilidade de se reduzir a pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ¿Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte¿; III - Recurso conhecido e improvido.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.024.363 AMAZONAS. RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

Destarte, o
quantum
de pena manejado foi aplicado de maneira proporcional e razoável a falta cometida, a qual foi substituída de forma adequada, atendendo as regras substantivas e adjetivas penais, não havendo quaisquer discrepâncias que mereçam emendas.

Quanto a pena pecuniária, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico, vez que
destoa da compreensão firmada nesta Corte sobre o tema. O Superior Tribunal de Justiça não considera viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de falta de condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que este entendimento carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador. A propósito:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 5. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.
6. Mantido o quantitativo de pena imposto pelas instâncias ordinárias, fica prejudicado o pedido subsidiário de fixação de regime inicial mais brando (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal).
7. Habeas Corpus não conhecido. (HC 295.958/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).

Assim, por se encontrar a tese defensiva dissonante com jurisprudência firmada no STJ, conveniente desconsidera-la.

Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu PEDRO BATISTA DE SOUZA NETO, condenado a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser especificada pelo juízo por ocasião da execução criminal, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade; e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, vigente atualmente, a ser revertida a uma instituição beneficente indicada também na execução criminal, nos termos do art. 44, § 2°, do Código Penal, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03, sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, a qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e com amparo no parecer Ministerial, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator